Tribunal: TJSP
Processo: 2050426-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica não acolhido.
Inadmissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. Falta de prova da prática de abuso da personalidade jurídica, ou de atos lesivos contra os interesses dos credores, ou ainda da confusão patrimonial entre os bens

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica não acolhido.
Inadmissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. Falta de prova da prática de abuso da personalidade jurídica, ou de atos lesivos contra os interesses dos credores, ou ainda da confusão patrimonial entre os bens das empresas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico. Requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Ausência.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050426-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ARCLAD DO
BRASIL LTDA, são agravados RR DONNELLEY LATIN AMERICA LLC, R.R.
DONNELLEY HOLDINGS B.V. e DONNELLEY-COCHRANE GRAFICA EDITORA
DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050426-84.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 36.332
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050426-84.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGVTE.: ARCLAD DO BRASIL LTDA.
AGVDAS.: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA
LTDA., RR DONNELLEY LATIN AMERICA LLC, RR DONNELLEY
HOLDINGS B.V. E DONNELLEY COCHRANE GRÁFICA EDITORA
DO BRASIL LTDA.
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: MARIO SERGIO LEITE
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação monitória. Fase de
cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não acolhido.
Inadmissibilidade
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica no caso concreto. Falta de prova da prática de abuso
da personalidade jurídica, ou de atos lesivos contra os
interesses dos credores, ou ainda da confusão patrimonial
entre os bens das empresas supostamente pertencentes ao
mesmo grupo econômico. Requisitos previstos no art. 50 do
Código Civil. Ausência.
Recurso não provido.
ARCLAD DO BRASIL LTDA. agrava
da respeitável decisão reproduzida a fls. 13 que, nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica apensados à ação monitória
fundada em contrato de compra e venda de bem móvel, ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada em face de RR DONNELLEY MOORE
EDITORA E GRAFICA LTDA., indeferiu o pedido para desconsiderar a
personalidade jurídica da devedora e incluir no polo passivo da execução RR
DONNELLEY LATIN AMERICA LLC, RR DONNELLEY HOLDINGS
B.V. e DONNELLEY COCHRANE GRÁFICA EDITORA DO BRASIL
LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050426-84.2020.8.26.0000 - ac
3
Sustenta a agravante, em síntese, ter
averiguado a formação de grupo econômico da agravada executada com
outras empresas que a sucederam, bem como indícios de abuso da
personalidade jurídica e intenção de fraudar os credores. Defende que a lei
não exige o exaurimento de pesquisa patrimonial da empresa executada para
se desconsiderar sua personalidade jurídica. Alega, ainda, que a empresa
executada se encontra em processo de falência, o que impede a concretização
de atos expropriatórios contra ela.
Indeferido o pretendido efeito ativo, o
recurso foi regularmente processado
É o relatório.
O
inconformismo
não
comporta
acolhida.
A desconsideração da personalidade
jurídica tem sido admitida, quando a sociedade for irregularmente encerrada a
fim de prejudicar credores, quando demonstrado o desvio de bens da pessoa
jurídica para o patrimônio dos sócios ou de terceiros, a fim de que não sejam
alcançados pela execução, ou ainda, quando a sociedade for utilizada pelos
sócios como instrumento para a fraude e o abuso de direito.
No
caso
concreto,
analisando
os
argumentos da recorrente e os documentos que juntou no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica por ela promovido não se verifica
a presença de nenhuma das hipóteses autorizadoras de tal medida em
desfavor da executada.
Infere-se que o ofício expedido pelo
RENAJUD de fls. 49 dos autos do cumprimento de sentença demonstra que a
agravada possui dois automóveis, os quais, aliás, foram objeto de pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050426-84.2020.8.26.0000 - ac
4
penhora pela agravante (fls. 56/57).
Registre-se, também, que a recorrente
não descreve em sua minuta recursal a prova de abuso, tampouco o desvio de
finalidade ou a confusão patrimonial que provocaria a desconsideração da
personalidade jurídica pretendida.
Importante frisar que a agravada
executada peticionou aos autos para informar que teve sua falência decretada
em 4.4.2019, asseverando que o título judicial em questão foi constituído em
22.10.2019. Na mesma oportunidade, informou que arrolou na relação de
seus credores a importância devida à agravante, postulando a extinção do
respectivo cumprimento de sentença (fls. 60/61, autos do cumprimento de
sentença).
Tenha-se presente que a decretação da
falência da executada, por si só, não autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica da devedora, notadamente porque nada há nos autos a
indicar que houve confusão patrimonial ou utilização da personalidade
jurídica da empresa para ocultar patrimônio em benefício de seus sócios, a
modo de prejudicar seus credores. Eventual administração deficiente a partir
de 2017 que resulte em insucesso do negócio não implica a incidência do art.
50 do Código Civil.
Nesse sentido, confiram-se julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR
DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem
em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050426-84.2020.8.26.0000 - ac
5
pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base
no artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-se a controvérsia a
definir se estão presentes os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da
personalidade
jurídica,
caracterizado
pelo
desvio
de
finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de
indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo
não constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica.
Precedentes. 5. Recurso especial
provido.” (REsp 1419256/RJ - 3a Turma - rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva - J. 02.12.2014).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - A mudança de
endereço da empresa executada (inatividade) associada à
inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito
pleiteado pelo exequente (insolvência) não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da sua personalidade
jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento jurídico
brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que
consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua
vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações
excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível
a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado
o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da
Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050426-84.2020.8.26.0000 - ac
6
sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão
patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração),
demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus
sócios.
Recurso
especial
provido
para
afastar
a
desconsideração da personalidade jurídica da recorrente.”
(REsp no 970.635/SP - 3a Turma - rela. Ministra Nancy Andrighi - J.
10.11.2009).
Ainda,
cumpre
registrar
que
é
prematuro o reconhecimento da tese esposada pela agravante de que a
agravada faz parte de um mesmo grupo econômico das outras empresas que a
primeira pretende que sejam incluídas no polo passivo apenas porque possui
alguns sócios em comum entre si e porque estão sediadas no mesmo
endereço. Trata-se de pessoas jurídicas distintas, com objetos sociais e
atividades diversos, dependendo de prova inequívoca de haver atuado com
fraude por parte de quem alega, o que ainda não se verifica nos autos.
Assim, não estando configurada a
fraude, o abuso de direito nem a confusão patrimonial estabelecida no art. 50
do Código Civil, não há como desconsiderar a personalidade jurídica da
agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator